Tribunal: TJDFT
Processo: 0720611-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APLICAÇÃO DE OFÍCIO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. VOOS INTERNACIONAIS. TEM 210 DO STF. REDUÇÃO DO DOS DANOS MATERIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrida argumentando que houve omissão no acórdão, com julgamento extra petita, pois a aplicação da Convenção de Montreal e a diminuição do valor dos danos materiais não foram requeridas em sede recursal. Contrarrazões de ID no 76749871.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos não apontam vício sanável com embargos de declaração. A aplicação da Convenção de Montreal nos voos internacionais foi decidida pelo Tema 210 da Repercussão Geral pelo STF, conforme esclarecido no acórdão no 2040025. Sua aplicação é matéria de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício. Logo, a redução do valor referente aos danos materiais, para adequação à previsão de limitação do valor, conforme art. 22 da Convenção, não importa em julgamento extra petita. Se trata tão somente de observância da norma aplicada ao caso.
IV. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.